Tribunal: STF
Processo: ARE 1216669
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC CONTRA O BAMERINDUS PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL DE SÃO PAULO. CADERNETA DE POUPANÇA. SOBRESTAMENTO.RESP 1.314.478. DESNECESSIDADE. 1) LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR INDEPENDENTE DE FAZER PARTE DOS QUADROS ASSOCIATIVOS DO IDEC. ART.16 DA LEI Nº 7.347/85 QUE NÃO TEM O CONDÃO DE LIMITAR TERRITORIALMENTE O ALCANCE SUBJETIVO E OBJETIVO DA COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DO ART.2º-A DA LEI Nº 9.494/97, PORQUE EDITADO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. SÚMULA 45 DO TJPR.PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 2) BANCO BAMERINDUS. ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇASUCESSÃO GENÉRICA. HSBC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SUCESSOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 3) JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. VALIDADE.RESP 1.361.800/SP REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E ENTENDIMENTO DA 13ª CÃMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 4) INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RESP 1.314.478 REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE, NO TRANSCORRER DOS MESES REFERENTES AOS PLANOS COLLOR I E II DEVE RESPEITAR OS ÍNDICES RECONHECIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO QUE CORRESPONDEM À DEVIDA ATUALIZAÇÃO DA MOEDA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) .5) DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 475-B, DO CPC. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE BASTA A APRESENTAÇÃO DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6) ALEGADA FALTA DE AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 7) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESP 1.134.186/RS, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E SÚMULA 517, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1) Os poupadores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública. Não se aplica a limitação contida no art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 e no art. 16 da Lei nº 7.347/85 ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (com a redação conferida pela Lei nº 9.494/97) às ações coletivas ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Segundo a Súmula 45 deste Tribunal de Justiça, tratando- se de direitos individuais homogêneos afetados em âmbito nacional, não incide a restrição territorial prevista no art. 16 da lei nº 7.347/85, com a redação dada pela lei nº 9.494/97. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 2) Está sedimentado neste Tribunal o entendimento de que o HSBC Bank Brasil S/A é sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S/A, devendo responder por todas as obrigações e responsabilidades assumidas pelo sucedido perante os poupadores. Aliás é notório que o Banco HSBC sucedeu o Banco Bamerindus do Brasil S/A. 3) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. REsp 1.361.800/SP, representativo de controvérsia. 4) Ficou consignado no REsp 1.314.478 que "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 5) É possível a apuração do valor por mero cálculo, também em se tratando de sentença proferida em ações coletivas. Nesse caso, dependendo a apuração do valor devido de mero cálculo, não terá lugar a ação de liquidação anterior à ação de execução. O valor poderá ESTADO DO PARANÁ PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ser apurado tomando-se por base apenas o que dispõe o art. 475-B. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 6) Não basta à parte impugnar a falta de autenticidade, sendo imprescindível que se demonstre a existência de distorções no conteúdo do documento. 7) restou consignado no REsp 1.134.186/RS que, "são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o artigo 475-J, do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’." Com a mesma exegese, é a Súmula 517, do STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXI, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10..



    Aduz que o “órgão julgador a quo insistiu em desconsiderar e negar vigência ao art. 2°-A da Lei n° 9.494/97, quando conferiu legitimidade ativa à parte recorrida apesar de não ter comprovado seu vínculo associativo com o IDEC o E. TJPR simplesmente desconsiderou a ilegitimidade arguida”.



    Alega que, “se a hipótese é de liquidação de sentença coletiva derivada de ação civil pública por Associação, como ocorre no caso dos autos, dúvida não pode haver que se aplica o disposto no art. 2°-A da Lei n° 9.494, de 1997 (...)”.



    Argumenta que o “Tribunal local, ao negar a incidência dessa regra a uma situação de fato inequivocamente por ela abrangida, acabou por atrair para o julgado os mesmos efeitos de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2°-A da Lei n° 9.494, de 1997”.



    Menciona que o “Tribunal de Justiça desacolheu a tese do Recorrente de que a Recorrida não é parte legítima para figurar no polo passivo da liquidação proveniente da Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC. Como visto, o E. Tribunal local argumentou que não há necessidade de vínculo associativo do poupador com o IDEC para o ajuizamento da ação”.



    Pontua que “o Tribunal de Justiça conferiu legitimidade ativa para os requeridos apresentarem pedido de liquidação individual de sentença coletiva, mesmo não demonstrando o vínculo associativo com o IDEC, autor da ação coletiva que originou a sentença em liquidação”.



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal DECIDIU QUE, EM AÇÕES PROPOSTAS POR ENTIDADES ASSOCIATIVAS, APENAS JOS ASSOCIADOS QUE TENHAM DADO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA SUA PROPOSITURA PODERÃO EXECUTAR O TÍTULO JUDICIAL”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339 da Repercussão Geral).



    Também não há falar em violação do artigo 97 da Constituição Federal ou à Súmula Vinculante nº 10, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de nenhuma lei ou ato normativo, limitando-se a interpretar a legislação aplicável ao presente feito. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 858. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. A Corte de origem motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Violação não verificada. Precedentes. 2. Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. 3. A controvérsia relativa à “legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento” (Tema nº 848) não apresenta repercussão geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.497.320/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/09/2024 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada. 3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.412.154/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 31/08/2023 - grifei).



    No que se refere à alegação de contrariedade ao artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, melhor sorte não socorre o recorrente, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 901.963/SC, feito paradigma do Tema nº 848 da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. Trata-se da discussão acerca da legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Aplicando essa orientação: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 01.11.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foram atacados, no agravo regimental, os argumentos referentes à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário e à incidência, na espécie, do Tema 339 da repercussão geral. 2. Ademais, quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito. 3. Inaplicável, à espécie, o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.250.156/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 02/05/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 848. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 3. Acerca da necessidade de comprovação do vínculo associativo com o IDEC, a questão se restringe aos limites subjetivos da coisa julgada, cuja repercussão geral foi afastada no julgamento do ARE 901.963-RG (Tema 848, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI). 4. Não se aplica à presente hipótese o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no Tema 82 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de ação civil pública, e não de ação coletiva ordinária. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/08/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente